Tribunal: STF
Processo: Rcl 36425
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Suposta violação à Súmula Vinculante 24. Não ocorrência. 4. Fatos apurados não se limitam à ausência, ou não, de recolhimento de tributos por parte do reclamado, mas sim, do esquema criminoso que envolvia crimes como falsidade ideológica, falsificação de documento particular, lavagem de dinheiro e associação criminosa. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.